Tribunal: TJMT
Processo: 1001445-65.2021.8.11.0051
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001445-65.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCISCO BARBOSA DE MIRANDA - CPF: 039.548.213-54 (APELANTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA MÓVEL – INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA DEVIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DE OFENSA OU LESÃO À HONRA – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.

Ao dever de reparar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC/02, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos não há que se falar em condenação.

Comprovado que o consumidor utilizou dos serviços, bem como, que não pagou os valores decorrentes, constitui exercício regular do direito a inscrição dos dados do inadimplente nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por FRANCISCO BARBOSA DE MIRANDA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1001445-65.2021.8.11.0051, movida em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A,
julgou improcedentes
os pedidos contidos na inicial e condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 2o, bem como, em litigância de má-fé, no percentual equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 81,
caput
, do CPC, restando suspensa a sua exigibilidade em razão da assistência judiciária concedida.

Em suas razões, a parte apelante reitera os termos de sua exordial, no sentido de que foi surpreendida com a inscrição de seu nome nos órgãos restritivos de crédito, por suposta dívida havida com a parte requerida, em que pese tenha encerrado a relação jurídica outrora havida com a demandada.

Requer, então, a indenização moral em desfavor pelo ato ilícito da Empresa Ré.

Deste modo, pugna pela reforma da sentença para declarar a inexistência do débito e condenar a apelada ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em valor a ser arbitrado por este Juízo.

Contrarrazões no id. 123326543. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Analisando o acervo probatório verifico que as partes mantiveram relação jurídica até o início do ano de 2020, remanescendo o cerne da discussão judicial quanto à legalidade da negativação do nome do autor\apelante em virtude de débito com vencimento datado de 26.02.2020.

Dessa feita, constata-se que a empresa apelada logrou êxito em trazer aos autos prova material hábil a comprovar que a relação jurídica com o autor\apelante perdurou até a data de 16.03.2020, quando registrada a última chamada de voz realizada por intermédio do terminal telefônico de titularidade do próprio autor, conforme relatório de chamadas originadas\recebidas (id. 123326525).

Muito embora o autor\apelante afirme ter solicitado o cancelamento da linha telefônica nos idos de fevereiro/2020, não juntou aos autos, comprovantes de quitação das faturas fechadas previamente à dita solicitação e, tampouco, manifestou interesse na produção de outras provas que pudessem atestar a inexistência do débito ensejador da inclusão de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, conforme o seu pedido de julgamento antecipado da lide, no id. 123326535.

Por seu turno, a empresa apelada, se desincumbido de seu dever, juntou farta documentação, onde comprova que ao tempo do vencimento da dívida motivadora da negativação a relação jurídica com o consumidor era legítima, à parte requerente incumbia, ainda que invertido o ônus da prova por força da aplicação da legislação consumerista, produzir provas no sentido de ter havido falha na prestação do serviço – notadamente no sentido de comprovar o pagamento das faturas –, para, então, desconstituir o débito e, por conseguinte, justificar a pretensão indenizatória, especificamente porque não se pode exigir da parte requerida a produção de prova negativa (diabólica).

Entretanto, como visto, oportunizada a especificação de provas, o autor autor\apelante pugnou o julgamento antecipado da lide, ensejando, por conseguinte, a preclusão do direito de produzir provas no sentido de corroborar os fatos alegados como constitutivos de seu direito.

Nesse contexto, tenho que a ré\apelada prestou o serviço solicitado pelo seu cliente, inexistindo a falha na prestação do serviço que originou o débito e, por consequência, a inclusão devida do nome desta no Serviço de Proteção ao Crédito, configurando o exercício regular do direito da requerida, inexistindo a exposição vexatória alardeada pela autora por conta da omissão imputada à ré, portanto, insuscetível de indenização.

Portanto, tem-se que a reclamada provou a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato impeditivo de direito perseguido pela autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

É cediço que aplica-se a hipótese a inversão do ônus da prova amparada pela lei consumerista, contudo, a parte autora, ora recorrente, não pode se isentar do seu ônus processual, conforme determina o art. 373, I, do CPC, trazendo aos autos prova mínima de suas alegações.

Dessa forma, se existia o débito na data da inscrição a legitimar o ato praticado pela recorrida, a conduta constitui exercício regular de direito, pois consubstanciada em motivação lícita.

Com efeito, sem ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927 do Código Civil, porque, ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável dele, sendo considerado o principal requisito legal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei)

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão do Magistrado
a quo
não merece qualquer reparo.

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios, em sede recursal, para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Fica mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022